Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF em face do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO/DF nos autos do Inquérito n. 0700531-55.2023.8.07.0006, onde se apura a prática, em tese, do crime de abandono de incapaz e maus tratos, supostamente perpetrados por J.I.C.F. contra seus filhos menores, M.E.R.S.C. e F.R.S.C., de 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade. Os autos do Inquérito Policial foram inicialmente distribuídos para a Vara Criminal de Sobradinho, enquanto o Requerimento de Medidas Protetivas foi distribuído para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição. Todavia, consta que o Juizado de Violência Doméstica declinou da competência para o processamento do Requerimento de Medidas Protetivas para o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, ao fundamento de não haver indícios mínimos que justificassem a aplicação da Lei Maria da Penha. Por sua vez, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho declinou da competência para a Vara Criminal da mesma circunscrição, sob o fundamento de haver indícios da prática do crime do art. 133, §3o, II do Código Penal, cujas penas máximas atingem um patamar muito superior a 2 anos, além de se tratar de crime regido pela Lei Henry Borel, que veda a aplicação da Lei no 8.099/90 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Redistribuídos os autos para a Vara Criminal de Sobradinho, onde já se encontravam os autos do respectivo inquérito Policial, o Juízo, acatando requerimento do Ministério Público, suscitou o presente conflito negativo de competência, por se tratar de delito cometido sob a égide da Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e, portanto, de competência da vara especializada (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), nos termos da decisão proferida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 2.099.532/RJ, e do recente entendimento desta Eg. Corte de Justiça, manifestado no julgamento do conflito negativo de jurisdição no 0703341- 21.2023.8.07.0000 (ID: 46851841). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela declaração de competência do Juízo suscitado, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, para promover o processamento do feito (ID 47651844). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF em face do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO/DF nos autos do Inquérito n. 0700531-55.2023.8.07.0006, onde se apura a prática, em tese, do crime de abandono de incapaz e maus tratos, supostamente perpetrados por J.I.C.F. contra seus filhos menores, M.E.R.S.C. e F.R.S.C., de 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade. Pois bem. A Lei n.o 14.344/2022 (“Lei Henry Borel”) criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Contudo, o legislador não abordou questões sobre competência para julgamento dos crimes praticados contra menores. Lado outro, o parágrafo único do art. 23 da Lei n.o 13.431/2017, que prevê a criação de juizados especializados na proteção dos menores, recomendou que, enquanto não fossem criados os juízos de proteção da criança, os processos desta natureza tramitariam perante os Juizados Especializados em Violência Doméstica, oportunizando que os órgãos responsáveis pela organização judiciária de cada Estado da Federação disciplinassem a questão. Em sentido contrário, a Presidência deste tribunal decidiu, em procedimento administrativo (PA n. 0002858/18), que, enquanto não criadas as varas especializadas, as varas criminais são competentes para processar e julgar as causas envolvendo crianças e adolescentes. Confira-se: “(...) Nesse diapasão, considerando a ausência de vácuo normativo, uma vez que a Lei de Organização Judiciária já determina que toda matéria criminal deve ser julgada no âmbito das Varas Criminais; considerando que a Lei 13.431/17 não determinou o deslocamento da competência, mas tão somente apontou a preferência do legislador; considerando, ainda, os argumentos trazidos aos autos pela d. Corregedoria, pela CIJ e pela NJM, forçoso reconhecer que prevalece o teor do artigo 20 da Lei 11.697/2008, com a manutenção da competência na esfera das varas Criminais; ressalvados, por inequívoco, o teor de eventuais decisões judiciais em sentido contrário. (...)”. Diante desse contexto, diversos conflitos de competência foram levados a julgamento perante esta egrégia Câmara Criminal, definindo-se pelas Varas Criminais. Entretanto, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2.099.532 - RJ (2022/0095906-3), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a Terceira Seção do STJ decidiu que: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (g.n.) Dessa forma, o julgado definiu que, nas comarcas em que não tenham sido implementadas varas especializadas na apuração de crimes contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei 13.431/17, a competência para o processamento e julgamento das respectivas ações cabe aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo art. 23. Verifica-se do trecho do julgado em destaque que a tese firmada pelo STJ teve sua aplicação modulada para determinar que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acordão (30/11/2022) tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão deveriam ser, obrigatoriamente, processadas nos juizados/varas de violência doméstica. Portanto, tem-se que, a partir da referida decisão, os Tribunais de Justiça devem passar a resolver os seus conflitos de competência nos moldes decidido pelo STJ. Tanto é assim que esta Câmara Criminal, preocupada em manter a estabilidade e a integridade de sua jurisprudência, vem se alinhando ao que restou decidido, à unanimidade, no Conflito de Competência n. 0703341-21.2023.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Roberval Casemiro Belinati, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticados por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF)”. Assim, a temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada e uniformizada recentemente pela Câmara Criminal. Cabe acrescentar que aos procedimentos em fase de inquérito, sem ação penal iniciada ou com recebimento da denúncia, não se aplica a modulação dos efeitos. Dessa forma, todos os inquéritos policiais em curso sobre o tema devem ser distribuídos aos juizados ou as varas de violência doméstica, onde serão processadas as respectivas ações penais e praticados os atos processuais pertinentes. E na situação delineada na origem, trata-se de inquérito policial em que se apura suposto crime cometido contra menores, onde ainda não foi oferecida a denúncia. Assim, o fato, inegavelmente, está abrangido pela Lei no 13.431/2017, submetendo-se, portanto, à competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. DIANTE DO EXPOSTO, conheço do conflito para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho /DF, suscitado. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Oficie-se os juízos suscitante e suscitado para ciência desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator